Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-82.2023.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-82.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIRO DA ROCHA SOUZA - CPF: 241.618.611-68 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1001077-82.2023.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelante
: Elviro da Rocha Souza.

Apelado:
Banco do Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovado que as ações não são idênticas, envolvendo objeto e valores diversos, mostra-se indevida a extinção sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1001077-82.2023.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelante
: Elviro da Rocha Souza.

Apelado:
Banco do Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elviro da Rocha contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio de Branco, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco do Bradesco S.A., indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, ambos do CPC.

Em suas razões, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça.
Alega que houve violação ao princípio da primazia da decisão de mérito. Afirma que a causa de pedir são incompatíveis e caso entenda ao contrário, que seja realizado a conexão entre as demandas. Pugna, ao final, pelo retorno dos autos ao juízo de origem para a análise do mérito.

Contrarrazões apresentada, alegando inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 216061934).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1001077-82.2023.8.11.0052 – Rio Branco.

Apelante
: Elviro da Rocha Souza.

Apelado:
Banco do Bradesco S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Elviro da Rocha Souza ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando ser “beneficiário do INSS, e em 24/10/2020, buscou o Réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, o qual possui taxa de juros inferiores à praticada na modalidade Reserva de Margem Consignável. Todavia, fora nitidamente ludibriada com a realização de uma operação diversa da pretendida, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com contrato de n° 20209003293000218000.”.

A douta magistrada
a quo,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, ambos do CPC (id. 216061912).

Em suas razões, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a
lega que houve violação ao princípio da primazia da decisão de mérito. Afirma que a causa de pedir são incompatíveis e caso entenda ao contrário, que seja realizado a conexão entre as demandas. Pugna, ao final, pelo retorno dos autos ao juízo de origem para a análise do mérito.

Pois bem.
Ab initio
,
oportuno registrar que o recorrente comprovou nos autos a necessidade do benefício da justiça gratuita, mormente por colacionar aos autos os documentos (id. 220485674), demonstrando que não detém condições para suportar o pagamento das custas processuais em razão de sua atual hipossuficiência financeira, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superado esse ponto, sustenta
que houve violação ao princípio da primazia da decisão de mérito. Afirma que a causa de pedir são incompatíveis e caso entenda ao contrário, que seja realizado a conexão entre as demandas.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

Apesar dos reiterados casos que levam a extinção por ausência de interesse, não justifica o indeferimento da inicial da forma preconizada nestes autos.

Isso porque, apesar da sentença reconhecer que o autor ajuizou ações semelhantes contra a insituição financeira, alegando os mesmos fatos, por meio de petição e contrato idêntico, em simples consulta ao PJe, é possível observar as causas de pedir são distintas.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o juízo de origem não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a ação por ausência de interesse de agir, mormente porque, apesar de envolver as mesmas partes, o objeto da demanda é diverso, discutindo-se contratos e valores distintos, além de não configurar, neste caso específico, demanda predatória, restando configurado o interesse de agir.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024